Tribunal: CARF
Processo: 10930.005821/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.005821/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.907 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
LEANGE SEVERO ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas à comprovação ou justificação, à juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar a efetividade da prestação dos respectivos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005821/2008-51
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005821/2008-51

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/15), lavrada em
29/09/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, referente ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 3.598,16 e dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 12.478,18.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/7), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
4. Cientificada do lançamento em 08/10/08, conforme consulta de postagem de
fl. 18, a interessada ingressou com a impugnação tempestiva de fls. 01 a 06, em
30/10/08, alegando, em síntese, que:
a) as “despesas foram devidamente comprovadas pela Impugnante, conforme se
depreende dos anexos recibos emitido pelos profissionais, com os recibos amoldados
ao disposto no regulamento do imposto de renda”, art. 80, §1°, inciso II do Decreto
n°3.000/99;
b) “os profissionais que atenderam a Impugnante são de reputação ilibada, não
existindo contra eles nenhum ato administrativo investigativo, por venda de recibos, o
que
desarma a intenção do fisco de jogar em vala comum os profissionais da saúde
que prestaram serviços para a Impugnante.”;
c) O “relatório médico acostado ao presente pedido demonstra, de forma clara, a
necessidade dos tratamentos dispensados à Impugnante, bem como a lisura dos recibos
emitidos pelos conceituados profissionais que lhe trataram durante os períodos bases
revisados.”
5. Assim, diante dessas considerações e com base na jurisprudência do CARF,
citada em sua defesa, requer a Impugnante o cancelamento da presente Notificação de
Lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-28.849 (e-fls. 144/149), os membros da 6a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação parcial apresentada, mantendo o
crédito tributário, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento em relação à qual o
contribuinte não apresenta óbice.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005821/2008-51

A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados c
comprovados mediante documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
101/102), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
12.478,18.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções de Despesas Médicas
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005821/2008-51

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Da parte não impugnada do lançamento
7. Considerando que a Impugnante não questiona a glosa da dedução a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 3.598,16, e nem a glosa da
dedução a título de despesa médica referente à Sociedade Evangélica Beneficente de
Londrina (CNPJ n° 78.613.841/0001-61), no valor de R$ 2.408,18, tem-se que, nos
termos do an. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei n°
9.532, de 10 de dezembro de 1997, 0 presente julgamento limitar-se-á, apenas, à
matéria impugnada, ou seja, à glosa das deduções a título de despesas médicas, no
montante de R$ 10.070,00, e referentes aos profissionais Luiz Carlos de Vasconcelos
e Cathia Maria de Vasconcelos.
Da parte impugnada do lançamento
8. Conforme defesa apresentada, alega o Impugnante que as despesas foram
devidamente comprovadas com os recibos apresentados e que os profissionais que a
atenderam são de reputação ilibada, o que afastaria a pretensão da autoridade fiscal de
afastar os recibos.
9. Pois bem, vejamos o que dispõe a legislação sobre a dedução de despesas
médicas na base de cálculo do Imposto de Renda:
Lei n° 9.250 de 26 de dezembro de 1995
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário. exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
2o O disposto na alínea a do inciso 11:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005821/2008-51

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicos, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou.se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5. 844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei No
9.250, de 1995, art. 8o, inciso 11, alínea “a”).
§ 1° O disposto neste artigo (Lei No 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
1 - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliados no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicos, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento:
Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005821/2008-51

Art. 46. A dedução a titulo de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
10. Conforme se observa na legislação acima transcrita, de fato, há previsão
legal para a dedução de despesas médicas na base de cálculo do Imposto de Renda,
sendo que tal dedução está sujeita à comprovação por parte do contribuinte. Além do
mais, considerando que na apreciação da prova a autoridade fiscal formará livremente
sua convicção, a esta é autorizado exigir outros elementos de prova quando a
documentação apresentada não constituir prova inequívoca dos pagamentos, o que
aconteceu no presente caso.
11. Acrescente-se que o Fisco, por imposição legal, deve tomar as cautelas
necessárias a fim de preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 73, do Decreto n° 3.000/99.
12. No caso em tela, observa-se que a Impugnante declarou em sua DAA o
montante de R$ 13.089,19 (vide fl. 28) a título de despesa médica, valor este bastante
expressivo (17,17% dos rendimentos tributáveis) o que justifica, por si só, um exame
mais criterioso por parte da autoridade fiscal, bem como a glosa dessa dedução quando
o contribuinte não faz prova suficiente da sua procedência, haja vista o disposto no art.
73, § 1° do Decreto n° 3.000/99.
13. Cabe esclarecer, ainda, que a glosa também pode ser efetivada pela falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas objeto da dedução, haja vista o
disposto no § 1° do art. 11 do Decreto-Lei nf 5.844,- de 1943:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(sem grifo no original)
14. Pois bem, em relação aos profissionais Luiz Carlos de Vasconcelos e Cathia
Corporali a Impugnante foi intimada, em 07/08/08, vide fls. 107 a 109, a apresentar
orçamento dos tratamentos realizados, exames laboratoriais, endereço dos
consultórios, meio empregado no pagamento das despesas (cheque, dinheiro,
transferência eletrônica, etc.), porem, em 25/08/08, apresentou apenas os seguintes
esclarecimentos:
- “os recibos médicos foram entregues à Receita Federal”;
- “os tratamento foram efetuados a minha pessoa, Leange Severo Alves "
- “os orçamentos e tipo de tratamento cabe ao profissional que me atendeu fazê-lo, não
sendo da minha competência."
- “os exames laboratoriais, de imagem, avaliações e laudos são documentos sigilosos,
que ficarão a critério dos profissionais exibirem suas cópias."
- “não cabe a minha pessoa informar os endereços dos profissionais."
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005821/2008-51

- “não me recordo do meio de pagamento utilizado."
- “requer prazo, pois estou solicitando extratos bancários.”
15. Conforme se observa, a Impugnante não prestou as informações solicitadas
pela fiscalização, limitando-se, apenas, a apresentar os recibos dos tratamentos cuja
cópia autenticada pela DRF de Londrina encontra-se nos autos, fls. 36 a 46.
16. Na defesa ora sob análise, a Impugnante apenas alega que os recibos seriam
suficientes e que os profissionais são de reputação ilibada, mas não apresentou
qualquer esclarecimento e prova do efetivo pagamento (desembolso) das despesas,
conforme solicitado.
17. Cabe esclarecer que o relatório médico de fl. 08, emitido em 14/10/08,
apenas atesta que a Impugnante sofre de diabetes há 15 anos e não tem 0 condão de
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas passíveis de serem deduzidas na
DAA. Além do mais, conforme se observa, aparentemente esse relatório não guarda
relação com os tratamentos a que se referem os recibos, os quais dizem respeito a
tratamento psicoterápico e dentário. Acrescente-se, ainda, que os recibos do
profissional Luiz Carlos de Vasconcelos sequer mencionam o número do CRO.
18. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo
que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto,
cumpre à Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção, o que não ocorreu no presente caso.
19. Quanto aos acórdãos do CARF, carreados aos autos pela defesa, cumpre
apontar que não beneficiam a Impugnante, pois tais decisões não produzem efeitos
erga omnes, mas somente inter partes.
20. Portanto, diante dos elementos constantes nos autos, conclui-se que a
notificada não se desincumbiu do ônus legal de comprovar o suporte fático autorizador
das deduções postuladas, devendo, dessa forma, ser mantida a glosa.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.907 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005821/2008-51

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital